Tribunal: TJSP
Processo: 0000035-18.2003.8.26.0563
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não demonstrada a presença de dano ambiental indenizável em pecúnia – Peculiaridades do caso culminam pela inexistência de dano moral ambiental – Ausentes provas de dano moral irrecuperável ou interino – As medidas de recomposição do dano ambiental natural foram suficientes para sanar a degradação – REJEITAM-SE OS EMBARGOS.